Tribunal: STF
Processo: RE 105635
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- PREVALECENDO, QUANTO AO PRINCIPAL, O OBICE PREVISTO
NO ART. 325, III, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL, DO RECURSO APENAS SE CONHECE QUANTO AOS
HONORARIOS DE ADVOGADO (SÚMULA 512), PARA DAR-LHE
PROVIMENTO, EXCLUINDO A VERBA EM QUESTÃO.